Tribunal: TJPA
Processo: 0815316-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815316-14.2023.8.14.0401

APELANTE: UBIRAJARA FREITAS DE SOUSA, PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelantes presos em flagrante durante operação policial, sendo o apelante Pedro Paulo abordado e submetido à revista pessoal após correr para dentro de uma residência ao perceber a aproximação da viatura policial, sendo encontrada uma porção de drogas em seu poder e, após buscas na residência, de propriedade do corréu Ubirajara, os policiais encontraram um cômodo que funcionava como laboratório para produção e embalagem da droga, sendo em seu interior encontrada maior quantidade de entorpecente.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas e redução da pena base do apelante Pedro Paulo ante ausência de fundamentação à circunstância judicial considerada desfavorável.

Questão em discussão
: Avaliar se há nos autos provas suficientes à subsidiar o édito condenatório, bem como se a dosimetria da pena do apelante Pedro Paulo se mostra escorreita e devidamente fundamentada.

Razões de decidir
:

1-

Devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico, tendo os agentes policiais encontrado entorpecente na posse do apelante Pedro Paulo, bem como um laboratório em um dos cômodos da residência do apelante Ubirajara.

2-

Condenação que não foi baseada somente nos depoimentos dos policiais, mas também no laudo pericial que comprovou se tratar de substância ilícita aquela encontrada, bem como no auto de apreensão e apresentação.

3-

Depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes firmes e concisos acerca das circunstâncias em que se deu a prisão dos apelantes, a apreensão da droga e dos apetrechos para embalagem e produção da droga, restando comprovada a ocorrência do delito.

4-

Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório, restando configurada a prática do crime pelo qual foram os apelantes condenados - art. 33, da lei 11.343/2006, que é misto alternativo e se configura com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, se mostrando impossível a absolvição.

5-

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria da pena cominada ao apelante Pedro Paulo, a este não há que ser dado provimento, pois a pena se mostra proporcional à conduta e a decisão singular se mostra devidamente fundamentada.

Tese
: Improcedentes os pedidos formulados em favor dos apelantes, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 42; CP, art. 59; Súmula 444, do STJ.

Jurisprudência citada
:
STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
;
TJ-SC - APR: 50693317120208240023, Relator: Getúlio Corrêa; TJ-SP - APR: 00002416220168260535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro;
STJ - AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
STJ - AgRg no AREsp: 2188464 SC 2022/0251125-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOS E UBIRAJARA FREITAS DE SOUSA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que os condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 19572946, que de acordo com o IPL – nº. 00005/2023.100563-8, os apelantes foram presos em flagrante, IPL acostado em 06/08/23, por volta 20 horas, após terem sido flagrados na posse de 11 porções de cocaína, 05 balanças de precisão, 03 cadernos de anotações, linha e plástico para embalagem, 01 garrafa de solução de bateria, 02 sacos de barrilha, 01 estilete, 01 máquina de cartão e 03 aparelhos celulares.

Relatou que os policiais estavam em rondas pelo bairro da Sacramenta e na passagem Bom Jesus, próximo ao canal São Joaquim, quando avistaram o apelante Pedro, que empreendeu fuga tão logo viu a guarnição policial e adentrou em uma residência, porém, foi perseguido e alcançado pelos militares que ao submeterem-no a revista pessoal encontraram em seu poder uma porção de substância semelhante à oxi e, no interior do imóvel, todo o restante do material ao norte relatado, tendo ele informado que era o responsável por preparar a droga, mas que o dono era um cidadão de vulgo “Molequinho”, de quem recebia o equivalente a R$ 300,00 (trezentos) ou R$ 500,00 (quinhentos) reais para preparar a droga para venda, cujo preparo era feito na casa de Ubirajara, que também recebia dinheiro pelo uso de seu imóvel, sendo Pedro conduzido à seccional da Sacramenta e o material apreendido encaminhado à perícia.

Na delegacia, Ubirajara negou a autoria delitiva, afirmando desconhecer que sua residência era utilizada por Pedro para preparo da droga e que o conhece há bastante tempo e que ele frequentava sua casa.

À autoridade policial Pedro, foragido do sistema penal e que se apresentou como Josué dos Santos Cardoso, confessou a autoria delitiva, afirmando que preparava a droga na residência de seu amigo Ubirajara e que este tinha conhecimento do preparo do entorpecente em sua residência, que era utilizada como laboratório, e que ambos recebiam dinheiro do dono da droga, conhecido por “Molequinho”.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06.

Em ID 19572947, Laudo nº 2023.01.003226-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, o produto que fora apreendido.

Em ID 19572963, defesa preliminar apresentada por membro da Defensoria Pública do Estado.

Em ID 19572965, recebida a denúncia.

Em ID 19572970, habilitação de defensora privada e apresentação de rol de testemunhas de Ubirajara Freitas de Sousa, procuração em ID 19572971.

Em ID 19572982, habilitação de defensora privada de Pedro Paulo dos Santos Cardoso, procuração em ID
19572983
(apócrifa).

Em ID 19573001, termo de audiência, mídia em ID 19573002/08.

Alegações finais ministeriais em ID 19573019.

Alegações finais de ambos os apelantes em ID 19573029.

Certidão Judicial de Ubirajara Freitas de Sousa em ID 19573031.

Certidão Judicial de Pedro Paulo dos Santos Cardoso em ID 19573032, de onde se denota a existência de ação penal já transitada em julgado em seu desfavor, processo de execução nº. 00198-50.2020.8.14.0401

Na sentença, ID 19573033, reconheceu o magistrado singular a parcial procedência da denúncia e condenou o ora apelante Pedro pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como pelo crime de falsa identidade, o absolvendo da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por ausência de prova de estabilidade e permanência entre os réus na prática delituosa, restando sua pena base, pelo crime de tráfico, cominada em 07 anos de reclusão e 700 dias multa ante a aplicação do art. 42 da Lei antidrogas, passando, na segunda fase, a ser de 08 anos de reclusão e 800 dias multa ante a agravante da reincidência, patamar no qual se tornou definitiva ante a ausência de causa de aumento ou redução de pena e, pelo crime de falsa identidade, na primeira fase da dosimetria, em 03 meses de detenção, patamar mantido na segunda fase ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial fechado, ante a reincidência, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

O ora apelante Ubirajara Freitas dos Santos, foi absolvido pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por ausência de prova acerca de estabilidade e permanência entre os réus na prática delituosa, restando sua pena base cominada em 07 anos de reclusão e 700 dias multa ante a aplicação do art. 42 da Lei antidrogas, patamar no qual permaneceu na segunda fase ante ausência de atenuantes e agravantes, passando, na terceira fase da dosimetria, a ser 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa em razão do reconhecimento e aplicação em seu benefício do privilégio, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo ao réu concedido o direito de recorrer em liberdade.

Tem-se dos autos, ID 20274241, razões de apelação em favor de ambos os réus, pleiteando, em síntese, por suas absolvições por alegada ausência de provas e negativa de autoria pelo crime de tráfico, art. 33, da Lei 11.343/06, reconhecendo o apelante Pedro Paulo a prática do crime de falsidade ideológica e que o praticou por ser foragido da justiça, mas que não foi encontrada qualquer droga em seu poder e tampouco confessou a autoria do crime de tráfico; que as drogas apreendidas já estavam em cima da mesa no memento em que foi conduzido ao interior da residência, afirmando que ao ser preso os policiais lhe pediram dinheiro, mas que não tinha e que nunca ouviu qualquer comentário de que Ubirajara tivesse envolvimento com o tráfico; que no dia dos fatos o apelante Ubirajara estava no Distrito de Mosqueiro e ao chegar em sua residência foi surpreendido pela presença de policiais, mas desconhecia que o corréu utilizava sua casa para guardar drogas e não recebia dinheiro algum para tal ato e que Pedro Paulo frequentava sua residência, mas desconhecia seu envolvimento com o tráfico, afirmando a impetrante que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais se mostraram contraditórios

e não podem ser considerados como meio válido de prova, pleiteando a aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena cominada ao apelante Pedro Paulo, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, Id 21847039, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 23622184, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Retornados os autos conclusos, foi observada irregularidade no documento de procuração outorgado pelo ora apelante Pedro Paulo dos Santos Cardoso, razão pela qual foi baixado o feito em diligência para devida regularização, despacho de ID 25108302, retornando devidamente sanado o defeito de representação, conforme documento acostado em ID 25531993/94..

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOS E UBIRAJARA FREITAS DE SOUSA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que os condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Requereu a defesa, em favor de ambos os apelantes, que sejam estes absolvidos, alegando para tanto a inexistência de provas aptas e suficientes à subsidiar o édito condenatório uma vez que ambos negam a autoria delitiva, assim como negam qualquer envolvimento com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, não tendo a autoria do crime restado suficientemente comprovada e os depoimentos prestados pelos policiais militares foram contraditórios, não sendo válido meio de prova, bem como pelo fato de o apelante Pedro Paulo jamais ter confessado a autoria delitiva, assim como jamais apontou a participação do corréu, Ubirajara, em tal conduta, sendo este pessoa bem quista em sua comunidade, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

O pedido não merece prosperar, como se comprova pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, nº: 2023.01.003225-QUI, acostado às fls. 31/32, do documento de ID 19572907, que confirmou se tratar de substância ilícita, cocaína, as 445 gramas de droga apreendidas pelos policiais militares que ocupavam a VTR 04 2809, que se encontrava em ronda pelo bairro da Sacramenta, nesta Capital, que presenciaram quando o ora apelante Pedro Paulo, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga e entrou em uma casa, sendo perseguido e detido pelos policiais que, ao o submeterem à revista pessoal, encontraram em seu poder uma pedra de oxi, sendo encontradas outras porções da mesma droga no interior da residência que continha, além de entorpecente, material relacionado ao tráfico, como balanças de precisão, cadernos de anotações correspondente a venda de drogas, linha e plásticos para embalar a substancia entorpecente, uma garrafa de solução de bateria e dois sacos de barrilha, sendo tal residência a do ora apelante Ubirajara.

Ao serem ouvidos perante o Juízo, conforme mídia acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, os policiais militares que participaram da abordagem, revista e prisão dos ora apelantes afirmaram o que segue:

O PM Carlos Wyllyam Rodrigues, testemunha ministerial, afirmou que estavam em ronda pelo bairro do Barreiro e em uma rua se depararam com um elemento, posteriormente identificado como o ora apelante Pedro Paulo, que ao avistar a viatura se evadiu e correu para uma casa, sendo alcançado e abordado; que foi encontrado em seu poder uma pedra de substância semelhante à oxi e em buscas pela casa encontraram, em um quarto, várias porções de entorpecentes, além de material para fabricação, pesagem e embalagem, sendo a residência do ora apelante Ubirajara; que Ubirajara afirmou não ter conhecimento de que tal material estava em sua residência, mas que o corréu Pedro Paulo afirmou que ele tinha conhecimento da existência dos produtos em sua casa e que ambos recebiam dinheiro de um traficante para assim proceder.

O PM Elias da Silva Lobato, ouvido sob a condição de testemunha, afirmou em Juízo que estava em ronda pela região da Sacramenta e do Barreiro quando foram informados por populares sobre a comercialização de drogas naquela área; que na localidade informada viram quando o apelante Pedro Paulo, ao notar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga e entrou em uma casa; que ele foi abordado e encontrado em seu poder droga; que viram na casa, em um quarto que funcionava como uma espécie de refinaria, outras substâncias ilícitas, balança, barrilha e material para embalagem, tendo Pedro Paulo dito que tudo pertencia a um traficante e que ele e o corréu recebiam para manuseio e embalagem da droga; que Ubirajara, dono da residência, permitiu a entrada dos policiais no imóvel e afirmou não ter conhecimento de que na casa havia droga, afirmando a testemunha que todo o material utilizado na confecção e embalagem da droga estava em um quarto do imóvel e que este era de fácil visualização, pois estava com a porta aberta.

A testemunha arrolada pela defesa, Srª. Suzana Maria da Silva, relatou ser sua vizinha há dez anos; que quando chegou na porta os apelantes já estavam sendo revistados pelos policiais militares; que mora próximo à residência do apelante Ubirajara e que desde a morte de seus pais ele mora só, afirmando que o apelante Pedro Paulo vendia bolo de pote nas imediações e não morava na casa do apelante Ubirajara; que este é trabalhador e nunca soube de seu envolvimento com droga e não tinha o hábito de alugar seu imóvel, mas deixava que guardassem coisas em sua residência.

A testemunha Cláudia Núbia dos Santos, afirmou ser vizinha do apelante Ubirajara e que mora às proximidades dele há mais de 10 anos; que no dia da prisão estava em um bar que fica ao lado da residência dele e viu quando parou uma viatura e os policiais desceram e o abordaram quando ele conversava com Pedro Paulo na frente de sua residência, na qual entraram; que na residência não mora mais ninguém além de Ubirajara, que mora sozinho, mas que ele tem o hábito de dar abrigo aos necessitados que o procuram; que já viu Pedro Paulo e que ele vende bolo de pote.

Ao Juízo o ora apelante Pedro Paulo Santos Cardoso afirmou que ao ser preso informou o nome de seu irmão pelo fato de se encontrar foragido do sistema penal e que os policiais ficaram com o dinheiro que trazia no bolso e que nenhuma droga trazia consigo, da mesma forma que na residência nada foi encontrado; que não confessou a prática do crime e não lhe foi permitido ler o depoimento na delegacia, tendo assinado sem saber o que constava no termo; que não correu da polícia e que os policiais exigiram dinheiro; que não acompanhou as buscas na residência e que não morava nela.

O ora apelante Ubirajara Freitas de Sousa reservou-se ao direito de permanecer calado.

Tem-se, do acervo probatório colacionado aos autos, que os apelantes incorreram em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto previstos alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente praticar o crime em razão de qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante Pedro Paulo e na residência do apelante Ubirajara, realizando suas prisões em flagrante,
tendo estes prestado relatos firmes e concisos acerca das circunstâncias em que abordaram Pedro Paulo, da apreensão de drogas em seu poder e de substância ilícita e material para produção e embalagem de entorpecentes em um dos cômodos da residência de Ubirajara, sendo os policiais uníssonos em aponta-los como autores da conduta delitiva, esclarecendo como fora encontrada a droga e a razão pela qual foram ambos presos ainda em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão dos apelantes, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão dos apelantes foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, tendo relatado com detalhes todo o procedimento policial
, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Como é de conhecimento comum,
o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo igualmente dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, não havendo nada nos autos a indicar que os policiais tivessem interesse em indevidamente prejudicar qualquer um dos apelantes, mas que tão somente cumpriram com seu dever legal.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Portanto, em restando comprovada a materialidade pelo laudo de apreensão e entrega, laudo toxicológico e depoimentos testemunhais, não havendo dúvida quanto a autoria e materialidade delitivas, não há como ser dado provimento à
pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
-
PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS)

Requer o apelo a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, afirmando não ter restado provada a intenção do apelante em possuir a substância entorpecente apreendida com a finalidade de comercialização, pois seria mero usuário, não restando, no caso em apreço, caracterizado, de modo induvidoso, o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia, não havendo qualquer elemento apto a conduzir à conclusão de que as embalagens de droga encontradas em poder do apelante se destinavam somente a uso pessoal.

Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

A reação do apelante à chegada da polícia, a quantidade e forma que as drogas estavam acondicionadas são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese de posse para consumo. Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, bem como a prova da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o apelante trazia consigo a substância entorpecente para fins de tráfico, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, como no caso dos autos, objetivando, caso seja alcançado pela ação policial, possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo, tendo a polícia chegado ao apelante tão somente em razão das diligências ocorridas no bairro, sendo este submetido à revista pessoal em decorrência de sua atitude ao ver os policiais, deixando claro que estava a praticar o ilícito penal, pois, existindo prova da materialidade e da autoria, a condenação pelo crime de
tráfico
é a medida natural, não havendo que se cogitar em
desclassificação
.

DA DOSIMETRIA
– REDUÇÃO DA PENA BASE DO APELANTE PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO

Aduz a impetrante que o magistrado claudicou quando da elaboração da pena do apelante Pedro Paulo, na primeira fase da dosimetria, ao fixar sua pena base em 07 anos de reclusão, quantum que se mostra desproporcional, afirma, na medida em que as circunstâncias consideradas negativas foram fundamentadas de forma genérica e inerentes ao próprio tipo, requerendo seu redimensionamento ao mínimo legal e, por consequência, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Para uma melhor análise do alegado, tenho por conveniente trazer aos autos excerto da sentença penal condenatória, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Passo a dosar a pena do réu
PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO,
segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é elevada,
tendo em

vista a expressiva quantidade de droga ilícita apreendida - 445 G (quatrocentos e quarenta e cinco gramas), da substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “COCAÍNA”, conforme laudo constante do ID 99721588
, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu, des
favorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstância atenuante. Verifico, entretanto, a presença da circunstância agravante da reincidência, conforme certidão constante do ID 112949280, razão pela qual, com fulcro no art. 63, do CP, aumento a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa,
perfazendo em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o sentenciado é reincidente, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas,
pelo que torno a pena definitiva em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa
.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada no patamar de 07 anos de reclusão em razão da natureza e quantidade de droga, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, que se sobrepõe às circunstâncias do art. 59, do CP, não se observando qualquer ilegalidade na decisão proferida, principalmente pelo fato de o magistrado, na primeira fase da dosimetria, gozar de discricionariedade na cominação da pena, não podendo somente extrapolar o
quantum
previsto pelo legislador, o que efetivamente não ocorreu no caso em espeque, tendo devidamente fundamentado suas razões ao decidir, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou desproporcionalidade da medida, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM TODOS OS RÉUS . PARÂMETRO PARA O RECRUDESCIMENTO DAS PENAS-BASE. PREPONDERÂNCIA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O aumento da pena-base foi fundamentado na variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n . 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP. 2 . É cediço que a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados;basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 3. A quantidade total dos entorpecentes encontrados em poder de todos os réus serve de parâmetro para o recrudescimento das penas-base. E, tratando-se de quantidade significativa de drogas (309g de maconha, 51,9g de cocaína, além de crack), está justificado o aumento, permanecendo hígido o aresto combatido . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2188464 SC 2022/0251125-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada em patamar proporcional e apresenta a decisão singular fundamentação adequada e apta à sua manutenção, tendo a Procuradoria de Justiça exarada manifestação neste mesmo sentido, veja-se:

“Sobre o pedido de redução da pena-base, afere-se que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente 01 (uma) circunstância judicial do art. 59, do CP, com preponderância no art. 42, da Lei 11.343/06 – culpabilidade –, mediante a exposição de justificativas concretas e idôneas, em razão da elevada quantidade de substância apreendida e do alto grau de dependência e toxidade da cocaína no corpo humano.

Sendo assim, considerando os motivos concretamente apresentados na sentença, além do fato de o aumento de pena referente às circunstâncias judiciais não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas sim o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir na dosimetria o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena – como bem fez no caso em comento –, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base a justificar a redução da mesma, devendo ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.”

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto
.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025